Tribunal: STJ
Processo: 0036140-45.2012.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217015 - ES(2025/0205264-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: ERON HERINGER DA SILVA - ES009661
AGRAVADO
: WALDIR CORREA DE SENA
ADVOGADO
: VINICIUS PANCRÁCIO MACHADO COSTA - ES009849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54867220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 367fe9cc-11e6-4292-a6dd-0e5bc64a732d

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 367fe9cc-11e6-4292-a6dd-0e5bc64a732d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217015 - ES(2025/0205264-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR
: ERON HERINGER DA SILVA - ES009661
AGRAVADO
: WALDIR CORREA DE SENA
ADVOGADO
: VINICIUS PANCRÁCIO MACHADO COSTA - ES009849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
408):
PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
INDICADOS
COMO
MALFERIDOS.
SÚMULA
211/STJ.
RECURSOESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
A agravante alega contradição na fundamentação do
"pois
decisum
afirma que não há violação ao artigo 1.022 do CPC (...) e ao mesmo
tempo conclui pela ausência de prequestionamento da matéria" (fl.841),
devendo ser afastada a aplicação da Súmula 211/STJ.
Reitera as razões de mérito de seu apelo nobre, defendendo, em
suma, que "sendo inexistente o ato, não há falar em demonstração de
prejuízo pois que o vício é tão grave que não convalida o procedimento,
sendo prescindível a demonstração de prejuízo, pois que o próprio
Judiciário é vítima do defeito, já que está analisando e julgando
processo inexistente (...)" (fl.844).
Impugnação às fls. 854-864.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

No que diz respeito à alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1022, parágrafo único, I e II, do
mantém-se o não
CPC/2015,
provimento do recurso especial. Diz-se desse modo porque a Corte de
origem pronunciou-se a respeito do direito aplicável ao caso dos autos
por meio de fundamentação que guarda correspondência com a
conclusão do acórdão.
Veja-se que a ofensa foi apontada ao argumento de "omissão da
violação aos artigos 104 e 105, ambos do CPC
artigo 654 do CC,
c/c
bem como de sua incidência ao vertente caso. A nulidade decorre
também pelo fato do tribunal ter utilizado outro argumento para
solucionar o caso (possibilidade do analfabeto exercer os atos da vida
civil)" (fl. 613).
Da análise dos autos, constata-se que a Corte de origem, ao rejeitar
a preliminar de nulidade arguida pelo Município ora recorrente, assim se
manifestou (fl. 571):
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu recurso de apelação, suscita
preliminar de nulidade processual em razão de ausência de
representação do Autor.
O Autor, por ser pessoa analfabeta, lançou a sua impressão digital no
instrumento procuratório de fls. 40, circunstância que se repete na
declaração de hipossuficiência de fls. 41 e em sua carteira de trabalho
acostada às fls. 43.
Forçoso salientar, ainda, que o fato da pessoa ser analfabeta não a
impede de praticar, de forma plena, os atos da vida civil, salvo quando a
lei expressamente impor a adoção de formalidade.
Assim, rejeito a preliminar.
Nesse contexto, tem-se que a resolução do conflito de interesses,
por meio da aplicação do direito que o colegiado entendeu adequado à
hipótese, não traduz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Outrossim, importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
o que se verifica na espécie. A propósito, no que aqui interessa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL
COM
QUITAÇÃO
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 5, 7 E
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
568/STJ.
INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento a agravo interno. Sustentam os embargantes a ocorrência de
omissão e contradição, além da violação do
do CPC, em razão
art. 1.022
de suposta ausência de análise de dispositivos legais e argumentos
apresentados. Alegam também a não incidência das Súmulas n. 5 e
e pleiteiam o sobrestamento do feito devido à superveniência de
7/STJ
ação civil pública relacionada ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão
ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa
de prestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade do sobrestamento
do feito diante de fatos supervenientes, incluindo ação civil pública e
investigações internacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo
examinado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário às pretensões dos embargantes. A negativa de prestação
jurisdicional não se configura quando a decisão adota fundamentação
suficiente para resolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes,
bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar
a decisão.
[...]
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (EDcl no AgInt
no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti -
AREsp 2.646.190/AL,
Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.

HIPÓTESE
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
SÚMULA
98/STJ.
CONFIGURADA.
1. (...)
2. Na espécie, Tribunal a quo prestou a tutela jurisdicional por meio de
fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução
do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência
entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. O julgador não está "obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.344.268/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
14/2/2019)
[...]
7. Agravo interno não provido (AgInt no REsp.
Rel.
1.985.055/BA,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
24/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA
ART. 1.022
PENHORA POR SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas
pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da
parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
[...]
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.141.813/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
.
9/12/2024)
Importante destacar que, ao contrário do que sustenta o
recorrente. não há contradição entre o afastamento de violação do
II, do
e o reconhecimento da ausência de
art. 1022,
CPC/2015
prequestionamento, pois é perfeitamente possível que o acórdão
recorrido se assente em fundamentos suficientes para justificar a própria
conclusão sem necessariamente apreciar todas as teses levantadas pela
parte.
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGADA
CONTRARIEDADE
AO

DA

ART.
113
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI N. 10.233/2001.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO
STF. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a alegada contrariedade ao
da
art. 113
motivo pelo qual está ausente o necessário
Lei n. 10.233/2001,
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ). Nos termos do
entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição quando se
afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da
matéria. Assim, é plenamente possível que o acórdão combatido
esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ao
mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos
preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
[...]
5. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp n. 2.090.026/RN,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe de
- grifei.
25/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO
VALOR. HIPOTECA CONSTITUÍDA SOBRE O BEM. PLEITO DE
EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ESTADUAIS. INVIABILIDADE SÚMULAS 5 E
VIOLAÇÃO
7/STJ.
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. 2.
CPC/2015
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
3.
RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
1.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma
CPC/2015,
fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o
deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. No caso em exame, a questão envolvendo as matérias do Código
Civil e da Lei de Construção Civil não foi objeto de debate e decisão,
padecendo da ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no
sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado
violação ao
do
e esta Corte Superior houver
art. 1.022
CPC/2015
constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2.2. Este Superior Tribunal também já decidiu que não há
incompatibilidade em afastar a violação do
do
e
art. 1.022
CPC/2015
reconhecer a ausência de prequestionamento se, como na espécie,
devidamente decidida a causa, a questão federal apresentada ao Superior
Tribunal de Justiça não foi debatida na origem.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.971.025/SP,
Turma, DJe de
.
17/8/2022)
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
ante a ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento dos dispositivos elencados como malferidos (arts.
104 e 105 do CPC
do CC).
c/c art. 654
Ademais, consoante esclarecido na decisão ora atacada, eventual
nulidade processual deve ser alegada pela parte a quem aproveita e
.
com a indicação precisa do prejuízo experimentado pelo interessado
Em igual sentido:
AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE. RÉU
FALECIDO. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA SUCESSÃO
(ESPÓLIO) E DE SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. - Não aproveita à autora a
irregularidade havida na intimação quanto ao nome do réu e do seu
procurador. Legitimidade conferida apenas à parte que seria por ela
- As questões de
prejudicada e que nada argüiu oportunamente.
ordem pública, referentes às condições da ação e aos pressupostos
processuais, podem e devem ser conhecidas pelo Juiz e pelo Tribunal,
nas instâncias ordinárias. Princípio que não se aplica à instância
excepcional. Agravo interno interposto pelo espólio de P. L. S. de S.
não conhecido, por intempestivo. Agravo interno manifestado por G. A.
F. de S. a que se nega provimento (AgRg no R Esp
Rel.
439.971/RS,
Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ
.
20/3/2006)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que eventual vício
existente na regularidade de representação processual deve ser alegado e
provado no devido tempo, ou seja, na primeira oportunidade que a parte
tiver acesso aos autos, de acordo com o
do Código de Processo
art. 245
Civil de 1973 (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro
1.149.524/BA,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
20/2/2018)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:18
Código de Controle do Documento: 2f567607-cd54-4e0a-b753-33d4bd252672

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.015 / ES
Número Registro: 2025/0205264-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361404520128080024 361404520128080024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR : ERON HERINGER DA SILVA - ES009661
RECORRIDO
: WALDIR CORREA DE SENA
ADVOGADO
: VINICIUS PANCRÁCIO MACHADO COSTA - ES009849
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PROCURADOR : ERON HERINGER DA SILVA - ES009661
AGRAVADO
: WALDIR CORREA DE SENA
ADVOGADO
: VINICIUS PANCRÁCIO MACHADO COSTA - ES009849
TERMO
Documento eletrônico VDA54843004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: d852b3ce-568a-4d34-80b9-83bce64600f6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: d852b3ce-568a-4d34-80b9-83bce64600f6